Tribunal: STF
Processo: ARE 1432025
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados 279 e 636 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daqueles verbetes e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim ementado, no ponto objeto da impugnação extraordinária:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL.



    (...)



    MULTA PUNITIVA. aplicada em mais de 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto devido e do crédito indevidamente escriturado, nos termos do artigo 85, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 6.374/1989. C. Supremo Tribunal Federal que firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% (cem por cento) ou mais do valor do tributo devido - Decisão reformada para limitar a multa punitiva a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido - Recurso provido.



    No extraordinário, alega violação aos arts. 2º; 24, I; 150, IV; e 155, II, todos da Constituição Federal. 



    Sustenta que reduzir consideravelmente a multa aplicada é abrir espaço para que a conduta ilegal seja, no futuro, retomada.



    Pugna pela reforma do acórdão para afastar a limitação da multa a 100% (cem por cento) do valor do tributo, mantendo-a em seu valor original.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem deu provimento ao pedido, em sede de agravo de instrumento, para limitar o montante da multa punitiva (aplicada à parte ora recorrida) a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Embora o artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal determine que é vedado aos entes federativos “utilizar tributo com efeito de confisco”, o artigo 133, caput e § 1º, do Código Tributário Nacional confere às multas o mesmo tratamento tributário conferido aos tributos, sendo ambos objeto da obrigação tributária, razão pela qual a vedação ao confisco é também aplicável às as multas.



    .......................................................................................................



    Entretanto, quanto às multas punitivas, como ocorre in casu, o C. Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias aquelas fixadas em 100% (cem por cento) ou mais do valor do tributo devido:



    .......................................................................................................



    No caso dos autos, a multa foi aplicada nos temos do artigo 85, inciso III, alínea “a”, da Lei Estadual nº 6.374/1989 (50% sobre o valor da operação), valor este que ultrapassa o montante do principal, conforme se verifica, inclusive, por meio da inicial da Execução Fiscal.



    Assim, a multa deve ser reduzida para que fique limitada a 100% (cem por cento) do valor do imposto devido (obrigação principal).



    A respeito da matéria, o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 1.335.293, de minha Relatoria, Tema 1195/RG, reconheceu a existência de repercussão geral do debate relativo à possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. LIMITAÇÃO DA MULTA FISCAL PUNITIVA ATÉ O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. DISTINGUISHING. TEMAS 214, 487, 816 e 863 DA REPERCUSSÃO GERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    (RE 1.335.293, Tribunal Pleno, minha Relatoria, DJe de 23.2.2022)



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1195/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento do paradigma.



    4. Publique-se.



Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente